Tribunal: TJES
Processo: 0011243-07.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011243-07.2019.8.08.0347
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA
contra v. acórdão (id. 4128639), que, nos autos da remessa necessária com dois recursos de apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso para reformar a r. sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a nulidade da CDA n. 04380/2014 e conheceu e negou provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 4410331), a parte embargante alega, em síntese, haver obscuridade na decisão com relação à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 28/03/2023

Sem notas orais

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
Nº

0011243-07.2019.8.08.0347

EMBARGA
NTE:
ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA

EMBARG
AD
A
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA
contra v. acórdão (id. 4128639), que, nos autos da remessa necessária com dois recursos de apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso para reformar a r. sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a nulidade da CDA n. 04380/2014 e conheceu e negou provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 4410331), a parte embargante alega, em síntese, haver obscuridade no v. acórdão com relação à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, no que se refere à obscuridade:

“A obscuridade é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é aquela que não ostenta clareza. A decisão que não é clara desatende à exigência constitucional da fundamentação. Quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 333-334).

Ao analisar o v. acórdão impugnado, denoto que restou suficientemente elucidado que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
foi integralmente sucumbente nos autos em apreço, por ocasião do provimento integral da apelação que culminou com a nulidade da CDA n° 4380/2014 e com a extinção da respectiva execução fiscal nº 0016626-05.2015.8.08.0347.

Por essa razão, no voto condutor, restou expresso que a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ser diversa da adotada na r. sentença, cabendo, portanto, ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ressarcir integralmente as custas processuais efetuadas pela parte contrária e arcar integralmente com os honorários advocatícios no patamar estabelecido.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
O
BSCURIDADE
– INEXISTÊNCIA –
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Inexiste, na espécie, a alegada obscuridade com relação à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que no acórdão impugnado restou expresso que a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ser diversa da adotada na r. sentença, cabendo ao embargado, ora integralmente sucumbente, ressarcir na totalidade as custas processuais efetuadas pela parte embargante, bem como arcar integralmente com os honorários advocatícios no patamar estabelecido.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.